Tribunal: TJDFT
Processo: 0727614-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DEDUÇÃO DO VALOR A SER RECEBIDO PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OU DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão, pois o acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara, conclui que só é possível a retenção dos honorários advocatícios devidos pelos filiados ao advogado no cumprimento individual de sentença coletiva desde que haja autorização expressa de cada filiado para tal retenção ou juntada de contrato firmado com cada um deles. Precedentes.

2. No caso dos autos, não há demonstração da autorização expressa de cada filiado, nem o contrato firmado com cada um deles, o que impõe o indeferimento da retenção dos honorários contratuais.

3. A parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.